Tribunal: CARF
Processo: 10980.903083/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903083/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.139 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA NACIONAL DE ACOS LAMINADOS INAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 12/04/2005
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.136, de 24 de fevereiro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10980.903078/2009-91, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903083/2009-02
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903083/2009-02

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 12/04/2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débito
confessado.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde (art. 147, § 1o,
do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da demanda, reproduz-se, em
parte, o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passa-se a fazer
nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp), por meio da qual a
contribuinte em epígrafe, utilizou-se de crédito, relativo ao DARF de Cofins, 2172,
para extinguir débito(s) nela informado(s).
Em 18/02/2009 foi emitido Despacho Decisório de não homologação da compensação,
pelo fato de o DARF discriminado na Dcomp estar integralmente utilizado para
extinção de débito do mesmo tributo e período de apuração, não restando saldo credor
disponível para a compensação pleiteada.
Cientificada em 04/03/2009, a Recorrente apresentou em 03/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 11/21, alegando, em síntese, o seguinte.
Diz que o Despacho Decisório é improcedente, pois, relativamente ao período de
apuração, “a Requerente recolheu COFINS a maior do que devia, conforme se
depreende do DACON (doc.03) e da DCTF ora acostada (doc.04)”. Afirma que “a
suposta ausência de crédito foi sanada com a retificação da DCTF respectiva (doc.04)”.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903083/2009-02

(...). Diz que houve um mero erro material no preenchimento da DCTF originária que
“já foi devida e prontamente retificada, antes da prolatação do Despacho Decisório ora
recorrido”. Afirma que retificou a DCTF em 26/03/2009 a fim de que constasse o valor
correto do débito. Diante disso argumenta que, em nome do princípio da verdade
material, deve a Administração Tributária reconhecer o crédito, homologando a
compensação. Por fim, sustenta que “há manifesta nulidade do Despacho Decisório ora
impugnado, posto que não subscrito por autoridade competente”, aduzindo que quem
subscreveu o Despacho Decisório não foi Delegado da Receita Federal, o que afronta o
Regulamento Interno da RFB.
Requer, preliminarmente, que seja anulada a decisão recorrida. Caso rejeitada tal
preliminar, pede que seja reformado o Despacho Decisório para homologar a
compensação em tela. E, por fim, se não for acolhido tal pedido, pede a conversão do
feito em diligência para verificar se o crédito declarado é procedente.
Cientificada da decisão da DRJ, conforme Aviso de Recebimento, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral
da compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação transmitido em 15/12/2005, visando o
aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ou a maior
realizado na competência de junho/2005, no valor atualizado de R$ 42.569,21.
Em 18/02/2009, mediante Despacho Decisório de fl. 02, a compensação não foi
homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria
sido utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
A Recorrente aduz que promoveu ao pagamento da COFINS referente a competência de
junho de 2005 no valor de R$ 2.615.067,34, em 15/08/2005 e transmitiu a competente
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), declarando e
comprovando o pagamento da referida contribuição. Contudo, posteriormente, aferiu
que houve recolhimento a maior, e transmitiu PER/DCOMP, em 15/12/2005, visando
compensar o crédito (R$42.569,21) com débitos próprios.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903083/2009-02

Todavia, a Recorrente olvidou-se de realizar a retificação da DCTF correspondente, o
que somente veio a ocorrer em 26/03/2009 (fls. 122), após a ciência do despacho
decisório que não homologou seu pedido de compensação, em 18/02/2009.
A Contribuinte juntou à sua manifestação de inconformidade cópias do PER/DCOMP,
do DARF e da DCTF retificadora.
A DRJ, em resumo, manteve o Despacho Decisório por entender que na data da
transmissão da PER/DCOMP a Recorrente não era detentora do crédito pleiteado,
motivo pelo qual não faz jus a restituição pleiteada. Quanto à alegação de retificação da
DCTF, argumentou que o contribuinte não comprovou com a documentação hábil e
suficiente (v.g. escrituração contábil/fiscal do contribuinte) as razões do erro alegado
que gerou a retificação da declaração.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa as alegações contidas na
manifestação de inconformidade e protesta pela juntada da PER/DCOMP, do DARF, da
DCTF retificadora.
Vejamos:
Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão nas
Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do
direito creditório que alega possuir.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a
Fiscalização incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que
determinam os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao crédito,
tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo, cito o acórdão no 3401-
003.096, do Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, que bem ilustra o tema em estudo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903083/2009-02

diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. (...)
(grifou-se)
Atentando-se para o presente caso, o contribuinte nem na manifestação de
inconformidade, nem no Recurso Voluntário trouxe documentos capazes de fazer a
prova do seu direito de crédito.
Quanto à Retificação da DCTF após o despacho decisório, esta é plenamente aceita por
este Colegiado, desde que o Contribuinte traga junto com ela outras provas que
justifiquem o direito creditório (livros fiscais e contábeis, por exemplo), até porque o
direito ao crédito não nasce com a apresentação de declarações fiscais, mas sim com o
pagamento indevido. A apresentação da DCTF retificadora não é requisito
imprescindível à homologação da compensação, desde que a certeza e liquidez do
indébito tributário estejam comprovadas por outros meios nos autos do processo
administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Com efeito, a existência de DCTF retificadora, mesmo após o despacho decisório, não
pode servir de óbice para a apreciação de documentos que legitimem a existência do
crédito, porém é necessário que o Contribuinte comprove o erro que deu causa à
retificação com documentação idônea.
Neste processo administrativo, nada obstante existir a DCTF Retificadora, ainda que
após o despacho decisório, o Contribuinte não apresentou documentos eficazes a
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.139 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903083/2009-02

comprovação do recolhimento a maior; não existindo nos autos nenhum documento
capaz de evidenciar o direito da Recorrente.
Destaca-se que o julgador de primeiro grau indica quais documentos seriam suficientes
para análise do direito de crédito (livros contábeis e fiscais), e, mesmo assim, em sede
de Recurso Voluntário, a Recorrente permanece inerte, sem se desincumbir do seu ônus
probatório.
Com efeito, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico novo trazido pela
Recorrente a alterar a conclusão em torno do direito ao crédito glosado pelo despacho
decisório e mantido pela decisão recorrida, motivo porque não é possível reconhecer o
crédito pleiteado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital